Tribunal: STF
Processo: ARE 1455452
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TESE DO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA ALÉM DO TETO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a tese do Tema 350 de Repercussão Geral (RE 631.240) – exigência de prévio requerimento administrativo para caracterização o interesse de agir nas ações em que se pleiteia a concessão de benefícios previdenciários – não se aplica às ações que veiculam pedidos de isenção e de repetição de indébito tributário. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.367.504-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/2022)



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2022; RE 1.411.661, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/12/2022; ARE 1.412.666, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022; ARE 1.398.984, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2022; ARE 1.363.663, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2022; ARE 1.406.582, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/11/2022; RE 1.367.173, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; e ARE 1.139.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2018).



    Dessa orientação divergiu o acórdão extraordinariamente recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, declarar a existência do interesse de agir e determinar o retorno do processo à origem para a continuidade do julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente